Tribunal: TJMT
Processo: 1003425-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003425-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (AGRAVANTE), NABIL MUSTAFA FARES - ME - CNPJ: 04.360.503/0001-29 (AGRAVADO), NABIL MUSTAFA FARES - CPF: 770.971.811-68 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSÍDICO QUE NÃO ATUA MAIS NO FEITO - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso concreto, não obstante seja incontroverso que o agravante prestou serviços e lhe seja garantido os honorários sucumbenciais, verifica-se que a questão posta não guarda qualquer relação com o objeto do litígio principal, na medida em que o agravante não mais atua no processo, tampouco é parte no feito.

É que a habilitação do agravante (antigo procurador) na execução, em virtude da habilitação de novos patronos não pode ocorrer, tendo em vista que os honorários sucumbenciais devem ser pleiteados em ação autônoma.

Desse modo, a controvérsia não poderá ser analisada nos autos da Ação de Execução, entretanto, querendo, pode o agravante ajuizar demanda autônoma, inaugurando nova lide para pleitear referida verba.

Verifica-se que o entendimento assente na Corte Superior é de que o art. 22, § 4º, do EAOAB, não se aplica na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como demonstra a decisão agravada.

Em tal circunstância, a verba honorária deve ser mesmo reivindicada por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0023838-46.2012.8.11.0041, movido por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de NABIL MUSTAFA FARES e NABIL MUSTAFA FARES – ME, que indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos.

Em suas razões, sustenta o agravante que os honorários em tela estão atrelados ao principio da causalidade e que a negativa da reserva dos honorários nos autos da ação principal fere o direito do advogado de buscar a satisfação, em momento oportuno, do crédito sucumbencial oriundo da atividade jurídica prestada em favor do seu ex-cliente.

Alega que os artigos 22, 23 e 24 da Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), garante o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito caráter autônomo para execução, podendo ser promovida nos mesmos autos da ação em que o causídico tenha atuado se assim lhe convier.

Requer seja concedido efeito ativo ao recurso, para determinar a reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante, que será em momento oportuno avaliado e aquilatado pelo magistrado a quo, e posteriormente o provimento do presente agravo de instrumento, para o fim de confirmar o efeito ativo pleiteado e reformar a decisão do juízo de piso.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 159102174).

Contraminuta da parte agravada BANCO BRADESCO S/A (ID 164047691).

Sem contraminuta da parte agravada NABIL MUSTAFA FARES – ME e NABIL MUSTAFA FARES (ID 164085183).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de reserva de honorários advocatícios na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, interposta perante a 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT, tendo como parte autora BANCO BRADESCO S/A e Requerida NABIL MUSTAFA FARES e NABIL MUSTAFA FARES - ME.

Alega que atuou na aludida ação como patrono do Banco autor, defendendo seus interesses nos autos desde a sua distribuição e demais impulsos processuais, até a interposição de recursos a instancias superiores.

Aduz que, apesar do escritório não advogar mais para a instituição bancária autora da demanda, tendo o seu contrato destituído unilateralmente pelo banco, conforme dispõe entendimento majoritário do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os honorários arbitrados em despacho inicial são devidos aos causídicos que distribuíram a ação.

Afirma que o banco autor, assistido pela nova assessoria jurídica, não tem cumprido com o disposto em sua comunicação de destituição de poderes, deixando de resguardar os honorários em casos de acordo, ocorrendo o locupletamento da referida verba honoraria pela recente assessoria.

Assevera que, nesta seara, em caso da ocorrência do instituto da prescrição ou da extinção por abandono de causa pelo banco autor, seus efeitos não atingem os honorários devidos a este escritório, vez que os princípios da causalidade, do ressarcimento e da sucumbência em conjunto com o disposto no art. 24 da Lei nº 8.906, asseguram o direito aos honorários de sucumbência, que uma vez fixados constituem titulo executivo.

Assim, requereu fosse determinado que o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais são devidos ao causídico, resguardando-os em caso de bloqueio de valores e em face aos beneficiários da justiça gratuita, de modo a determinar a expedição de certidão de crédito nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ, bem assim podendo assegurar o direito a prosseguimento da cobrança da verba honoraria em autos apartados.

Por fim, requereu que, em caso de acordo entre a instituição financeira com os executados ou em caso de pronto pagamento pelos devedores, seja realizada a intimação da presente banca para manifestar quanto ao recebimento da verba honorária arbitrada em seu favor (ID 96391403 - origem).

Ao analisar a manifestação, o Magistrado a quo indeferiu o pedido do patrono, por entender que, no caso dos autos, não se trata de sucumbência arbitrada em sentença, mas sim de execução de título executivo extrajudicial.

Inconformado, o causídico destituído interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso concreto, inobstante seja incontroverso que o agravante prestou serviços e lhe seja garantido os honorários sucumbenciais, verifica-se que a questão posta não guarda qualquer relação com o objeto do litígio principal, na medida em que o agravante não mais atua no processo, tampouco é parte no feito.

É que a habilitação do agravante (antigo procurador) na execução, em virtude da habilitação de novos patronos não pode ocorrer, tendo em vista que os honorários sucumbenciais devem ser pleiteados em ação autônoma.

Desse modo, a controvérsia não poderá ser analisada nos autos da Execução, entretanto, querendo, pode o agravante ajuizar demanda autônoma, inaugurando nova lide para pleitear referida verba.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Entendimento este mantido em decisão mais recente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inaplicável o art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1325734/SP (2018/0172914-0), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

Verifica-se que o entendimento assente na Corte Superior é de que o art. 22, § 4º, do EAOAB, não se aplica na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como demonstra a decisão agravada.

Em tal circunstância, a verba honorária deve ser mesmo reivindicada por meio de ação própria.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023